Tribunal: TJDFT
Processo: 0705039-90.2022.8.07.0002
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705039-90.2022.8.07.0002 RECORRENTE: LUAN ROBERTO LAURENTINO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO PELA ESCALADA NA FORMA TENTADA. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. ATOS PREPARATÓRIOS. NÃO OCORRÊNCIA. AFASTAMENTO QUALIFICADORA. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. NÃO CABIMENTO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO UTILIZADA NA SEGUNDA FASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO MAIOR QUE 1/6. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A distinção entre atos preparatórios e atos executórios deve ser analisada sopesando-se a conduta externada e o perigo de ofensa ao bem jurídico tutelado. 2. Não há que se falar em atos meramente executórios quando o agente teve de escalar muro de mais de 2 metros, entrando na propriedade da vítima com barra de metal, sendo por ela surpreendido, motivo pelo qual o delito não se consumou. 3. A qualificadora da escalada deve ser mantida quando, embora não tenha se realizado perícia no local, tal fato tenha sido comprovado por meio das testemunhas que foram firmes no sentido de afirmar que a propriedade era toda murada e que o local mais baixo do muro possuía 2,10 metros de altura. 4. Conforme a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, é razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, do critério de 1/8 da diferença entre a pena mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, e, na segunda fase, da fração de 1/6 da pena-base para cada agravante/atenuante. 5. O magistrado pode utilizar critérios diversos do adotado pela jurisprudência, caso em que deverá fundamentar a majoração de acordo com as peculiaridades do caso analisado. Não havendo justificativa para a exasperação a maior, a pena deve ser adequada para atender aos parâmetros aceitos pela jurisprudência. 6. Deve ser mantida a fixação do regime semiaberto para início do cumprimento da reprimenda se o réu é reincidente específico, o que inviabiliza a aplicação de regime mais brando, dado o risco de reiteração delitiva, assim como a substituição da pena privativa de liberdade ou sursis. 7. Apelação conhecida e parcialmente provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 14, inciso II, e 155, 4o, incisos I e II, ambos do Código Penal, e 158 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal, suscitando que suas as ações foram meros atos preparatórios para a subtração, o que afasta a tipicidade penal. Impugna, ainda, a manutenção da majorante relacionada à escalada, uma vez que não houve perícia no local, bem como não há, nos autos, fundamentação que justifique essa ausência. Pede, assim, a sua absolvição. Subsidiariamente, requer o afastamento da qualificadora da escalada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 14, inciso II, e 155, 4o, incisos I e II, ambos do Código Penal, e 158 e 386, inciso III, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, o entendimento do acórdão impugnado, no sentido de que a comprovação da qualificadora da escalada pode ser realizada por outros meios de prova, inclusive a prova testemunhal, como ocorreu no caso dos autos, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. FURTO QUALIFICADO. PRETENSÃO DE AFASTAR QUALIFICADORA, MODIFICAR O REGIME INICIAL, SOB A ALEGAÇÃO DE BIS IN IDEM, E COMPENSAR A REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO. QUESTÕES NÃO DEBATIDAS NA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ESCALADA. EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. VALIDADE DE OUTROS MEIOS DE PROVA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. REEXAME DO CONJ UNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO DA REINCIDÊNCIA PARA AGRAVAR A PENA E FIXAR O REGIME INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA REINCIDÊNCIA COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PACIENTE MULTIRREINCIDENTE. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO E MULTIRREINCIDENTE. FRAÇÃO PELA TENTATIVA. AUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 528.128/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023). PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 155, § 4o, II, DO CÓDIGO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DEPOIMENTOS. SUPRIMENTO DA PROVA PERICIAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É imprescindível, nos termos dos arts. 158 e 167 do CPP, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art. 155, § 4o, II, do CP), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos. 2. Todavia, conforme o entendimento firmado nesta Corte Superior, "excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]" (AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1o/3/2021). No caso em apreço, a mencionada qualificadora foi comprovada por meio do depoimento da vítima, dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, bem como da confissão do recorrente, em ambas as etapas da persecução penal. 3. Agravo regimental desprovido (AgRg no AREsp n. 2.413.205/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023) (g.n). No mesmo sentido, veja-se, ainda, o AgRg no HC n. 895.457/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 16/5/2024. Logo, é “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.941/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028